Tribunal: TJES
Processo: 5008482-18.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008482-18.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ZANON GOMES DE LACERDA GAMA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. COBRANÇA. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO. PROVA DO DIREITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de dívida de cartão de crédito no valor histórico de R$ 290.658,93. O recorrente, PEDRO ZANON GOMES DE LACERDA GAMA, alega hipossuficiência financeira decorrente de bloqueio de ativos em processo distinto, inépcia da petição inicial por ausência de contrato assinado, prescrição de débitos superiores a cinco anos e abusividade de encargos financeiros por prática de anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o arresto de ativos em outro feito assegura o direito à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado acarreta a inépcia da inicial em cobranças de cartão de crédito; (iii) determinar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança; e (iv) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e dos encargos moratórios aplicados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza relativa e cede perante elementos que demonstram a capacidade financeira da parte.

O uso de cartões de crédito de alto padrão, como The Platinum Card e Diners Club Prime, aliado à contratação de advocacia particular, afasta a caracterização de miserabilidade jurídica.

Faturas discriminadas acompanhadas de planilha de evolução do débito constituem documentos hábeis para demonstrar a relação jurídica e o fato constitutivo do direito em cobranças de cartão de crédito.

O desbloqueio e a efetiva utilização do cartão de crédito evidenciam a adesão tácita aos termos do regulamento padrão da instituição financeira.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular observa o prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

A interrupção do lapso prescricional retroage à data da propositura da ação quando observado o disposto no § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil.

A alegação genérica de abusividade de encargos, sem a devida discriminação das cláusulas ou prova de discrepância com a taxa média de mercado, impede a revisão pretendida.

Instituições financeiras podem praticar a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada.

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação suficiente da capitalização de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Proclamação de Resultado do Julgamento:
PEDRO ZANON GOMES DE LACERDA GAMA: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Faturas de cartão de crédito e planilhas de evolução do débito são provas suficientes da origem da dívida em ações de cobrança.

A utilização efetiva do cartão de crédito supre a necessidade de assinatura em contrato formal por configurar adesão aos termos do regulamento.

A capitalização mensal de juros considera-se pactuada quando a taxa anual prevista supera o duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil; § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247); STF, RE 592.377 (Tema 33); TJES, Apelação Cível n. 5001514-88.2022.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5008482-18.2022.8.08.0021

APELANTE: PEDRO ZANON GOMES DE LACERDA GAMA APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme exposto no relatório, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO ZANON GOMES DE LACERDA GAMA
contra sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de dívida de cartão de crédito formulada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, no valor histórico de
R$ 290.658,93
.

A matéria devolvida ao exame deste Colegiado cinge-se à verificação da (i) higidez do indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) aptidão da petição inicial ante a ausência de contrato assinado; (iii) ocorrência de prescrição parcial; e (iv) legalidade dos encargos financeiros e da capitalização de juros.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelante reitera o pedido de benesse legal afirmando hipossuficiência por ter ativos bloqueados em outro feito.

Contudo, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (
iuris tantum
) e cede diante de elementos que demonstram capacidade financeira.

No caso vertente, verifica-se que o recorrente utilizava cartões de crédito de alto padrão (
The Platinum Card
e
Diners Club Prime
) e contratou banca de advocacia particular, prescindindo da Defensoria Pública. Tais fatos constituem indícios robustos de que a situação de miserabilidade não restou caracterizada, não se desincumbindo a parte do ônus de provar a alegada impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio. Portanto,
REJEITO
o pedido de gratuidade.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sustenta o recorrente a inépcia da exordial por ausência de contrato assinado. Sem razão. A jurisprudência consolidada deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
orienta que, em se tratando de cobrança de cartão de crédito, as faturas discriminadas acompanhadas de planilha de evolução do débito são documentos hábeis e suficientes à demonstração da relação jurídica e do fato constitutivo do direito autoral.

Neste sentido, colaciono precedente desta Corte:

"As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado."
(TJES, Apelação Cível n. 5001514-88.2022.8.08.0047).

Ademais, o desbloqueio e a efetiva utilização do cartão evidenciam a adesão tácita aos termos do regulamento padrão registrado em cartório. Assim,
REJEITO
a preliminar.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição de valores vencidos há mais de cinco anos da distribuição. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo quinquenal do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A contagem tem início no vencimento de cada parcela inadimplida. Verificando que as faturas inadimplidas remontam ao ano de 2022 e a ação foi distribuída em 09/12/2022, não houve o transcurso do lapso prescricional, uma vez que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (Art. 240, § 1º, CPC).
REJEITO
a prejudicial.

DO MÉRITO:

DA ABUSIVIDADE E ANATOCISMO

No mérito, o recorrente alega a nulidade de encargos abusivos e a proibição do anatocismo. Todavia, a tese de revisão foi apresentada de forma genérica, sem a devida discriminação das cláusulas que entende abusivas e sem prova de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

Quanto à capitalização de juros, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no regime de recursos repetitivos (
REsp 973.827/RS - Tema 247
), firmou o entendimento de que é permitida a capitalização mensal em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para tal fim. No mesmo trilhar, o
STF
julgou constitucional a MP nº 2.170-36/2001 no
RE 592.377 (Tema 33)
.

Inexistindo prova de abusividade ou de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Em observância ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2026.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.